Tribunal: TRF3
Processo: 5002966-94.2021.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
127/775)

5002966-94.2021.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002966-94.2021.4.03.6109

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que denegou a ordem relativa ao reconhecimento do direito ao recolhimento do IPI sem a inclusão do ICMS na sua base de cálculo e à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Exclusão das parcelas do ICMS da base de cálculo do IPI.

III. Razões de decidir

3. No que se refere à pretensa exclusão, a apelante argumenta que a conclusão do STF no julgamento do RE n.o 574.706 (tema 69) quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS deve ser aplicada analogicamente ao caso concreto. Todavia, evidencia-se uníssona a jurisprudência desta corte ao afastar tal argumentação, ao considerar que o montante da exação estadual integra o valor de saída do produto.

Saliente-se, por fim, que ao examinar agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão de tribunal regional que reconheceu a legalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa (STF, ARE 1452159/SC – Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023).

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: O montante da exação estadual (ICMS) integra o valor de saída do produto e, consequentemente, a base de cálculo do IPI.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2115638 PR 2023/0424815-8, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024, STF, ARE 1452159/SC – Relator Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023; AI 5029955-05.2019.4.03.0000, Juiz Federal Convocado na Titularidade Plena LEILA PAIVA MORRISON, TRF3 - 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 07/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002966-94.2021.4.03.6109

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

js

Recurso de apelação interposto por BRASABOS COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA (id 277235656) contra a sentença que, em sede de mandado de segurança no qual se buscava o reconhecimento do direito ao recolhimento do IPI sem a inclusão do ICMS na sua base de cálculo, bem como de restituição/compensação do indébito, denegou a ordem. Sem honorários advocatícios (id 277235652).

Alega a apelante, em síntese, que:

a) o ICMS não integra o preço da operação e, portanto, não é fato gerador para incidência do IPI. Somente serão tributáveis pelo IPI os fatos identificados na figura jurídica do preço, o que não inclui a exação estadual, a qual não irá se incorporar ao seu patrimônio de maneira definitiva;

b) aplica-se ao caso o posicionamento do Supremo Tribunal Federal revelado no julgamento RE n.o 574.706. É indispensável a observância do conceito de receita previsto no art. 195, inciso I, letra “b” da Constituição Federal, bem como os termos do art. 110 do Código Tributário Nacional, segundo o qual não é dado à lei infraconstitucional alterar conceitos já estabelecidos;

c) a manutenção do julgado implica violação aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da Constituição Federal), do não confisco e isonomia (art. 150, incisos II e IV).

Prequestiona os dispositivos constantes nos arts. 5o, inciso II, 150, inciso I e 153, inciso IV, da Constituição Federal e arts. 46 e 47, inciso II, do Código Tributário Nacional e pede a reforma do julgado.

Contrarrazões registradas sob o id 277235660.

O MPF manifestou-se no sentido do regular prosseguimento feito (id 277682736).

A decisão de id 278869748 recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à apelante.

Sobre o imposto sobre produtos industrializados - IPI dispõe o artigo 153, inciso IV, da Constituição Federal:

Art. 153 – Compete a União instituir impostos sobre:

(...)

IV – produtos industrializados;

(...)

§3o O imposto previsto no inciso IV:

(...)

II – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

Por sua vez, coube ao Código Tributário Nacional, na forma do artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, da CF, estabelecer a hipótese de incidência do tributo, bem como os elementos que a constituem, com destaque para a base de cálculo:

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:

(...)

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;

(...)

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

I – (...);

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III – (...).

Conforme ensina Leandro Paulsen (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 14a Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 802), o IPI é tributo que tem como aspecto material da hipótese de incidência a industrialização de produto e a celebração de operação jurídica que promova a transferência de sua propriedade ou posse. O legislador elegeu a saída do estabelecimento industrial ou a ele equiparado como momento de incidência do imposto.

A base de cálculo, por sua vez, corresponde ao valor da operação de saída da mercadoria. Tanto a Lei n.o 7.798/89 (artigo 14, inciso II, §1o) quanto o Decreto n.o 7.212/2010 (artigo 190) tratam da definição do que compõe o valor de operação: o valor/preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobrados ou debitados pelo contribuinte do comprador ou destinatário.

Quanto à composição da aludida base de cálculo, tenho entendimento no sentido de que não há falar-se em legitimidade da inclusão de tributos na base de cálculo de outros, especialmente porque, ao se permitir essa adição, extrapola-se a base imponível deles. Apenas com autorização expressa da Constituição, como consta no artigo 155, §2o, inciso XI, pode-se fazer incidir tributo sobre tributo, seja porque o fato gerador deve ser sempre um evento econômico, seja porque constitui uma excrescência cobrar tributo de quem recolhe tributo. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre as questões ora debatidas:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS, DA COFINS E DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tanto o Código Tributário Nacional (art. 47, II, a), como a Lei 4.502/1964 (art. 14, II, § 1o) e o Decreto 7.212/2010 (art. 190, II, § 1o) delimitam que, para efeitos de apuração do IPI, o valor tributável dos produtos nacionais é o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, o que abrange, inclusive, o montante dos tributos embutidos no denominado preço por dentro ( PIS, COFINS e ICMS). Ou seja, o ICMS, o PIS e a COFINS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2013239 RS 2022/0211766-3, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VALORES DE PIS, COFINS E ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. PRECEDENTES. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Configura deficiência da fundamentação recursal a alegação genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, sem a demonstração clara e objetiva do ponto do acórdão acoimado do suposto vício não sanado e de sua relevância para a solução da controvérsia. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF.

3. A firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que os valores relativos a PIS, COFINS e ICMS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI, por falta de previsão legal. Precedentes.

4. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza a aplicação do óbice de conhecimento inscrito na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2115638 PR 2023/0424815-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)(grifo nosso)

Quanto ao pleito de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já se estabeleceu que: o recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal (STF - AgR RE: 915828 SP - SÃO PAULO 0001522-53.2008.4.03.6114, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma).

No que se refere à pretensa exclusão, a apelante argumenta que a conclusão do STF no julgamento do RE n.o 574.706 (tema 69) quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS deve ser aplicada analogicamente ao caso concreto. Todavia, evidencia-se uníssona a jurisprudência desta corte ao afastar tal argumentação, ao considerar que o montante da exação estadual integra o valor de saída do produto:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. RE No 574.706. EXTENSÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já firmou entendimento no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", conforme RE no 574.706.

2. O precedente estabelecido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 não pode ser estendido às demais exações, uma vez que se trata de tributos distintos.

3. Tratando-se de exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados, cuja base de cálculo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento industrial (artigo 47, II, "a" do CTN), a jurisprudência e doutrina pátrias são uníssonas no sentido de ser legítima a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, considerando-se a própria sistemática de cobrança do imposto estadual (o montante do ICMS integra a própria base de cálculo e, portanto, no valor do produto que saiu do estabelecimento industrial estará computado o imposto pago a título de ICMS). Precedentes.

4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da sistemática de apuração do ICMS denominada cálculo por dentro.

5. Não se mostra plausível a pretensão de exclusão do montante do ICMS da base de cálculo do IPI.

6. Agravo de instrumento desprovido.

(AI 5029955-05.2019.4.03.0000, Juiz Federal Convocado na Titularidade Plena LEILA PAIVA MORRISON, TRF3 - 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 07/04/2020.) - grifei

No mesmo sentido: (TRF 3a Região, 6a Turma, Civ 5027459-07.2017.4.03.6100, rel. Des. Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, DJ3: 03/02/2020).

Desse modo, afigura-se correto o provimento de 1o grau, ao afirmar que: Uma vez que o ICMS é tributo calculado “por dentro”, ou seja, integra sua própria base, integrará a base de cálculo do IPI, que é calculado sobre o montante do produto (preço) e neste está incluso o ICMS – e denegar a ordem.

Saliente-se, por fim, que ao examinar agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão de tribunal regional que reconheceu a legalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa (STF, ARE 1452159/SC – Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023).

Destarte, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

EMENTA

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que denegou a ordem relativa ao reconhecimento do direito ao recolhimento do IPI sem a inclusão do ICMS na sua base de cálculo e à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Exclusão das parcelas do ICMS da base de cálculo do IPI.

III. Razões de decidir

3. No que se refere à pretensa exclusão, a apelante argumenta que a conclusão do STF no julgamento do RE n.o 574.706 (tema 69) quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS deve ser aplicada analogicamente ao caso concreto. Todavia, evidencia-se uníssona a jurisprudência desta corte ao afastar tal argumentação, ao considerar que o montante da exação estadual integra o valor de saída do produto.

Saliente-se, por fim, que ao examinar agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão de tribunal regional que reconheceu a legalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa (STF, ARE 1452159/SC – Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023).

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: O montante da exação estadual (ICMS) integra o valor de saída do produto e, consequentemente, a base de cálculo do IPI.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2115638 PR 2023/0424815-8, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024, STF, ARE 1452159/SC – Relator Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023; AI 5029955-05.2019.4.03.0000, Juiz Federal Convocado na Titularidade Plena LEILA PAIVA MORRISON, TRF3 - 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 07/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão